Tribunal: TJDFT
Processo: 0703526-86.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0703526-86.2019.8.07.0004 APELANTE: MAIA GAMA SUPERMERCADOS LTDA APELADO: COPACOL-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando que o Administrador Judicial já fora devidamente habilitado nos autos, indefiro o pedido de prorrogação de prazo postulado pela Apelante. Outrossim, promova a Secretaria o desentranhamento da petição de ID 25149829. Após, aguarde-se o transcurso do prazo recursal do acórdão de ID 24790815. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator